Tribunal: TJDFT
Processo: 0799478-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0799478-80.2024.8.07.0016 APELANTE: FRANCIONE JACOBINA DE ANDRADE, JOVINIANO JACOBINA NETO APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO A apelante-autora Francione Jacobina de Andrade não é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 76257212, pág. 3). Intime-se a apelante-autora para que recolha o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora